Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NEOLIFE COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos do mandado de segurança n.o 0700831- 15.2022.8.07.0018 proposto em face do DISTRITO FEDERAL e SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (agravado/réus), que indeferiu a liminar. Preparo recolhido ao ID 32498371. É o breve relatório. DECIDO. Em consulta processual no sítio de internet deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem (no. 0700831-15.2022.8.07.0018) fora sentenciado. Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se.